Tribunal: TJDFT
Processo: 0732416-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732416-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO E DE HABILITACAO E REABILITACAO ESPECIAL LTDA - EPP AGRAVADO: FABIO ALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0707061-04.2021.8.07.0020, que declarou a nulidade da citação feita pelos Correios e dos atos subsequentes e devolveu o prazo para o executado Fábio Alves de Lima pagar o débito, em três dias, sob pena de penhora, nos termos seguintes: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CRESCE CENTRO DE ENSINO E DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO ESPECIAL LTDA, em desfavor de FÁBIO ALVES DE LIMA. O A.R. referente à citação do executado foi juntado no ID 102194416, e consta assinatura do recebedor. No entanto, o executado alegou na petição de ID 10516808 que não mais reside no endereço diligenciado. Para tanto, juntou documentos comprobatórios de ID 105169695 e ID 105169725 - Pág. 3, nos quais ficou constatado que deixou de morar no referido endereço em janeiro de 2021. Ante o exposto, DECLARO a nulidade da citação (ID 102194416) e dos atos subsequentes. Preclusa a presente decisão, proceda-se ao desbloqueio dos valores bloqueados via SISBAJUD (ID 105184193). Devolvo o prazo ao executado para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de penhora. Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos (art. 827, CPC). Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1o, CPC). No prazo de 15 (quinze) dias, contados desta decisão, poderá a parte devedora opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios, e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Intimem-se”. Discorre o Agravante, em suma, que, diferente do alegado, “o Agravado foi devidamente citado no endereço indicado no contrato de prestação de serviço, onde em tempo hábil teve conhecimento da distribuição da presente ação”. Enfatiza que “o mesmo entrou em contato com o escritório da patrona da Agravante solicitando a planilha atualizada no débito, com o intuito de fazer proposta de acordo”. Sustenta que, “conforme resposta registrado no referido e-mail o Agravado registra a intenção de NÃO PAGAR O DÉBITO DEVIDO, fazendo proposta de acordo, bem abaixo do valor devido, caracterizando uma flagrante má-fé processual, com intuito de enriquecer ilicitamente, uma vez que o serviços contratado foi efetivamente cumprido”. Aduz que está comprovada a citação válida do ora Agravado, pois o mandado foi recebido no endereço de sua ex-esposa, com quem ainda mantém vínculo, devendo-se aplicar ao caso o princípio da aparência. Por fim, requer que o Agravo de Instrumento seja rececido no efeito suspensivo e, no mérito, que seja confirmada a citação do Executado, ora Agravado ou, alternativamente, seja mantida a penhora já efetivada nos autos de origem. Preparo comprovado - Id. 297948873. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil também permite que a decisão recorrida seja suspensa pelo relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o Agravante alega que o mandado de citação de Fábio Alves de Lima foi devidamente cumprido, pois consta a assinatura de funcionário do edifício em que reside sua ex-esposa, com quem ainda mantém vínculo. Em análise superficial dos fatos, não verifico elementos que amparem a pretensão da Agravante. Explico. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e sua falta enseja a nulidade do processo. Assim, para que o processo seja válido, é imprescindível que a parte demandada tenha o exato conhecimento dos termos da petição inicial, sendo a citação o ato processual instaurador do contraditório e que enseja o exercício da ampla defesa. Segundo o entendimento jurisprudencial, a validade da citação de pessoa física pelos Correios encontra-se condicionada à efetiva entrega da correspondência registrada ao destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no recibo[1]. É certo que o artigo 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso. Sucede que, na hipótese em exame, o Agravado comprovou que não reside no local indicado no contrato de prestação de serviços há pelo menos oito meses, desde o seu divórcio (janeiro de 2021). Da mesma forma, em análise primária, não há que se aplicar o princípio da aparência, pois é certo que o divórcio cessa o vínculo até então existente entre os cônjuges varão e virago. Assim, em razão da ausência de prova de que o Agravado realmente reside no local em que o AR foi recebido, não se verifica a probabilidade do direito afirmado pelo Agravante, o que impede a concessão da medida requerida. Também não está comprovado o perigo da demora, pois a MM. Juíza a quo devolveu o prazo ao Executado (que compareceu espontaneamente aos autos) para pagar o débito em três dias, sob pena de penhora, o que não afeta o direito perseguido, ao menos até o julgamento final pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, por publicação no DJe. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] [1] TJDFT - Acórdão 1085911, 20161610103564APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: 354/359 TJMG – AC1000019103127001 MG, Relator: SHIRLEY FENZI BERTÃO, data de julgamento: 22/5/2019, data da publicação: 22/5/2019. TJAM – 40035080520178040000AM, Relator: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GUEDES MOURA, 2a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, data do julgamento; 12/11/2017, Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora